Tribunal: STF
Processo: AI 351611
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Se o Tribunal a quo, no exercício de sua competência, analisou
os contratos sociais dos agravantes e concluiu que neles havia previsão
de distribuição imediata do lucro apurado a ensejar a cobrança do
imposto de renda na fonte, nos moldes do art. 35 da Lei 7.713/88, não
cabe a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, reinterpretar
cláusulas contratuais para fins de reforma do acórdão recorrido
(Súmula 454).
        Agravo regimental desprovido.